Tribunal: TJBA
Processo: 8040812-30.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040812-30.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIRAILDES NIEL DA PAIXAO DE JESUS e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL. DANO DECORRENTE DE ATIVIDADE DE BARRAGEM. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOBRE MACRO-LIDE. APLICAÇÃO DO TEMA 589 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Diraildes Niel da Paixão de Jesus e outros contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão do juízo da Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nazaré/BA. A decisão de primeiro grau determinou a suspensão da ação indenizatória individual (processo nº 8000959-10.2019.8.05.0176), em razão da pendência de julgamento da Ação Civil Pública nº 1034043-71.2020.8.05.0001, em trâmite na 3ª Vara Federal de Salvador, a qual versa sobre os impactos ambientais da operação da Barragem de Pedra do Cavalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a tese firmada no Tema 589 do STJ para justificar a suspensão da ação individual; e (ii) estabelecer se a decisão de suspensão pode ser atacada por agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 589 do STJ autoriza a suspensão de ações individuais quando estas decorrem de macro-lide ambiental que é objeto de ação coletiva previamente ajuizada, ainda que não haja identidade absoluta entre pedidos e partes, desde que presente a comunhão substancial da causa de pedir.

A ação civil pública em trâmite versa sobre a mesma matriz fática (impactos da operação da Barragem de Pedra do Cavalo) que fundamenta as ações indenizatórias individuais, o que justifica a suspensão em razão da prejudicialidade lógica entre os processos.

A produção de prova pericial ambiental, de alta complexidade, em múltiplas ações individuais, comprometeria a eficiência processual e aumentaria o risco de decisões conflitantes, sendo legítima a suspensão como forma de racionalização do sistema e respeito aos princípios da eficiência e da cooperação (CPC, arts. 6º e 139, VI).

A suspensão não viola o direito de acesso à justiça, mas representa medida legítima de preservação da ordem processual, da isonomia entre litigantes e da economia processual.

O cabimento do agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC é admitido pela jurisprudência do STJ, em razão da taxatividade mitigada, quando a decisão impugnada puder causar lesão grave de difícil reparação.

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV, "a", do CPC, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade quando o entendimento adotado está alinhado à jurisprudência firmada em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tese firmada no Tema 589 do STJ autoriza a suspensão de ações individuais fundadas em danos decorrentes de macro-lide ambiental tratada em ação coletiva previamente ajuizada.

A suspensão de ações individuais não exige identidade entre partes e pedidos, sendo suficiente a comunhão substancial da causa de pedir.

A decisão que determina o sobrestamento de processo individual com base em macro-lide ambiental pode ser impugnada por agravo de instrumento, diante da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

O relator pode negar provimento monocraticamente ao recurso contrário à tese firmada em recurso repetitivo, nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 139, VI, 932, IV, “a”, e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Tema 589, recurso repetitivo); TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8008443-80.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 16.04.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8044854-25.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 04.04.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8041335-42.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040812-30.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravantes DIRAILDES NIEL DA PAIXAO DE JESUS e outros (29) e como agravada VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02